Tribunal: STJ
Processo: 0856252-12.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869789 - PB (2025/0069405-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
PROCURADOR
: BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA -
PB011642
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA NOVO RUMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO - PB014529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ITBI. PROMESSA DE
PERMUTA. NÃO HÁ A INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. NÃO É
CABÍVEL O RECURSO ESPECIAL QUANDO SE BUSCA ANALISAR
A VIOLAÇÃO OU A INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE NORMA
DIVERSA DE TRATADO OU LEI FEDERAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 DO STJ.
284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança,
objetivando suspender a exigibilidade de ITBI lançado referente à promessa
de permuta, fazendo, ainda considerações acerca da presença dos requisitos
autorizadores para a sua concessão. Na sentença, concedeu-se a segurança.
No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Quanto à controvérsia, em relação ao art. 35 do CTN, incide
a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que não há a indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal tido por violado, pois, nas razões do recurso
especial, não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual
recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação
não
permitir
a
exata
compreensão
da
controvérsia”. Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do
artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a
violação alegada é somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto
caput
uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos
parágrafos ou nas alíneas. Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas
legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do
Documento eletrônico VDA50638655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 20e73a43-792e-44a3-95ec-02d267fd6a63

artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de
artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem
o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 2.038.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.422.363/RS,
17/2/2025
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt
19/4/2024
no AREsp n. 2.513.291/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.473.162/RJ,
4/11/2024
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
; AgInt
22/8/2024
no AREsp n. 2.507.148/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.046.776/PE, relator Ministro
15/8/2024
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
28/9/2023
n. 2.042.341/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.923.215/AM, relator Ministro
17/8/2022
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; EDcl no
29/4/2022
AgRg no AREsp n. 1.962.212/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.475.626
15/2/2022
/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
4/12/2017
III - No mais, quanto ao ARE n. 1.294.969 RG, não é cabível o
recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação
divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 2.126.160/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.518.816
4/9/2024
/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/8/2024
; AgInt no AREsp n. 2.461.770/TO, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
29/2/2024
1.565.020/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relator Ministra Regina Helena
14/8/2020
Costa, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.425.911
27/11/2019
/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.864.804/SP, relator Ministro Marco
15/10/2019
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
7/6/2021
IV - Ademais, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos. Nesse sentido: “O recurso especial não será
cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro
fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. Nesse
sentido: AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
7/3/2019
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
;
1/9/2020
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN,
31/8/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
21/8/2020
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.311.173
3/8/2020
/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
16/10/2020
Documento eletrônico VDA50638655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 20e73a43-792e-44a3-95ec-02d267fd6a63

V - Ainda, pela alínea do permissivo constitucional, não foi
c
comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não foi cumprido
nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “Não
se conhece de recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial
quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541, parágrafo
único, do CPC/73 (reeditado pelo art. 1.029, § 1o, do NCPC), e 255 do
RISTJ. Precedentes”. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.615.607/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt
20/5/2020
no AREsp n. 2.100.337/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de
; REsp 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de
21/3/2025
Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.817.727/SP,
2/6/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
18/5/2020
AgInt no AREsp 1.504.740/SP; relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.339.575/DF, relator Ministro
8/10/2019
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp
2/4/2019
1.763.014/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
19/12/2018
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 20e73a43-792e-44a3-95ec-02d267fd6a63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869789 - PB (2025/0069405-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
PROCURADOR
: BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA -
PB011642
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA NOVO RUMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO - PB014529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ITBI. PROMESSA DE
PERMUTA. NÃO HÁ A INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. NÃO É
CABÍVEL O RECURSO ESPECIAL QUANDO SE BUSCA ANALISAR
A VIOLAÇÃO OU A INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DE NORMA
DIVERSA DE TRATADO OU LEI FEDERAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 DO STJ.
284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança,
objetivando suspender a exigibilidade de ITBI lançado referente à promessa
de permuta, fazendo, ainda considerações acerca da presença dos requisitos
autorizadores para a sua concessão. Na sentença, concedeu-se a segurança.
No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Quanto à controvérsia, em relação ao art. 35 do CTN, incide
a Súmula n. 284/STF, tendo em vista que não há a indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal tido por violado, pois, nas razões do recurso
especial, não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual
recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação
não
permitir
a
exata
compreensão
da
controvérsia”. Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do
artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a
violação alegada é somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto
caput
uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos
parágrafos ou nas alíneas. Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas
legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do
Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de
artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem
o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 2.038.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.422.363/RS,
17/2/2025
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt
19/4/2024
no AREsp n. 2.513.291/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.473.162/RJ,
4/11/2024
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
; AgInt
22/8/2024
no AREsp n. 2.507.148/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.046.776/PE, relator Ministro
15/8/2024
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
28/9/2023
n. 2.042.341/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.923.215/AM, relator Ministro
17/8/2022
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; EDcl no
29/4/2022
AgRg no AREsp n. 1.962.212/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.475.626
15/2/2022
/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
4/12/2017
III - No mais, quanto ao ARE n. 1.294.969 RG, não é cabível o
recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação
divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 2.126.160/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.518.816
4/9/2024
/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/8/2024
; AgInt no AREsp n. 2.461.770/TO, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
29/2/2024
1.565.020/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relator Ministra Regina Helena
14/8/2020
Costa, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.425.911
27/11/2019
/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.864.804/SP, relator Ministro Marco
15/10/2019
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
7/6/2021
IV - Ademais, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos. Nesse sentido: “O recurso especial não será
cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro
fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas
firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. Nesse
sentido: AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
7/3/2019
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
;
1/9/2020
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN,
31/8/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
21/8/2020
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.311.173
3/8/2020
/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
16/10/2020
Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

V - Ainda, pela alínea do permissivo constitucional, não foi
c
comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não foi cumprido
nenhum dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “Não
se conhece de recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial
quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541, parágrafo
único, do CPC/73 (reeditado pelo art. 1.029, § 1o, do NCPC), e 255 do
RISTJ. Precedentes”. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.615.607/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt
20/5/2020
no AREsp n. 2.100.337/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de
; REsp 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de
21/3/2025
Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.817.727/SP,
2/6/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
18/5/2020
AgInt no AREsp 1.504.740/SP; relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.339.575/DF, relator Ministro
8/10/2019
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp
2/4/2019
1.763.014/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
19/12/2018
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando suspender a
exigibilidade de ITBI lançado referente à promessa de permuta, fazendo, ainda
considerações acerca da presença dos requisitos autorizadores para a sua concessão. Na
sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III,
e , da Constituição Federal, visando
a
c
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO
RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.003, § 5o C/C ART. 183 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INTEMPESTTVTDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA
DO ITBI ANTES DO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DO
Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR. NÃO CONHECER DA APELAÇAO.
DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O Julgador embasou sua decisão exclusivamente na súmula de no 284, do Supremo
Tribunal Federal, que reza: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Porém não há falar em afronta a tal súmula, tendo em vista que os fundamentos
fáticos e jurídicos estão devidamente dispostos no recurso, assim como foi atendida a
dialeticidade.
Pelo princípio da Dialeticidade, todo recurso deve, obrigatoriamente, atacar os
fundamentos da decisão hostilizada, sob pena de indeferimento do pedido, conforme
posicionamento sumulado e pacificado pelo STJ.
[...]
Por sua vez, quanto ao artigo de lei ferido pela decisão do tribunal que ensejou o
manejo do Recurso Especial, se embasou o Município no artigo 35, bem como no artigo
156, II, todos do Código Tributário Nacional. E, ainda, no artigo 1.417, caput, do Código de
Processo Civil.
[...]
O Ministro baseou sua decisão em dois pontos principais, a súmula 284, do STF,
sobre o qual já debatemos acima e a súmula no 7, do STJ, que passamos a discutir a partir de
então.
Neste ponto, é necessária uma distinção entre o reexame e a revaloração das provas.
O que é proibido pela súmula 7, do STJ, é o reexame de fatos e provas. Por outro lado, a
revaloração é necessária e permitida, visto que se traduz numa mera revaloração de provas e
de dados explicitamente admitidos e delineados na decisão da qual recorremos.
É que a revaloração da prova não implica necessariamente em se efetuar o reexame
dos fatos, e sim análise da desobediência de norma que determina o valor que a prova pode
ter. Há, por consequência, uma dupla ilegalidade: valorar mal a prova e, consequentemente,
qualificar equivocadamente os fatos, configurando a ilegalidade.
[...]
Não obstante, o Recurso Especial não foi admitido, em suma, por suposta afronta à
súmula 7, do STJ, que veda a reanálise de provas – o que não vem ao caso, como já
discorrido.
[...]

Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, em relação ao art. 35 do CTN, incide a Súmula n. 284
/STF, tendo em vista que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal
tido por violado, pois, nas razões do recurso especial, não se particularizou o inciso, o
parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o
citado enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Ressalte-se, por oportuno, que essa indicação genérica do artigo de lei que
teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu
, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido
caput
nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas.
Nesse sentido: "A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a
citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF." (AgInt no REsp n. 2.038.626/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
17/2/2025
Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

De igual sorte: "Ausente a indicação dos incisos e/ou parágrafos supostamente
violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula 284 do STF" (AgInt no
AREsp n. 2.422.363/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2024
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.513.291/PE,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
4/11/2024
AREsp n. 2.473.162/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.507.148/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
22/8/2024
Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.046.776/PE, relator Ministro Benedito
15/8/2024
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.042.341/RJ, relator
28/9/2023
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; AgRg nos EDcl no
17/8/2022
AREsp n. 1.923.215/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de
; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.212/PA, relator Ministro Reynaldo
29/4/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.475.626/RS,
15/2/2022
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
4/12/2017
No mais, quanto ao ARE n. 1.294.969 RG, não é cabível o recurso especial
quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de
tratado ou lei federal.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 2.126.160/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
4/9/2024
AgInt no AREsp n. 2.518.816/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.461.770/TO, relator Ministro Paulo Sérgio
22/8/2024
Domingues, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.565.020/RJ,
29/2/2024
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
14/8/2020
1.832.794/RO, relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/11/2019
; AgInt no AREsp n. 1.425.911/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.864.804/SP, relator Ministro Marco
15/10/2019
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
7/6/2021
Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

Além disso, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, verifica-se que o fato gerador do
ITBI é a transmissão inter vivos de bens imóveis, somente sendo devido quando se transfere
a propriedade de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis.
[...]
Desse modo, somente mediante o registro imobiliário é que ocorre a transmissão do
bem imóvel e de direitos reais sobre imóveis apta a autorizar a cobrança do ITBI, posto que,
antes da inscrição do título de transmissão, não ocorre qualquer transferência da
propriedade, não havendo que se falar em ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Logo, o fato de se firmar contrato particular de promessa de compra e venda não é
considerado fato gerador o ITBI, pois, como visto, a transmissão dá-se, tão somente, com o
registro no cartório de registro de imóveis.
Ademais, o contrato particular de promessa de compra e venda não pode ser
classificado como “cessão de direitos à aquisição de bem imóvel”, haja vista que não houve
o registro do compromisso de compra e venda, a partir do qual surgiria o direito real do
promitente comprador, consoante preleciona os arts. 1.225, inciso VII, e 1.417, ambos do
Código Civil:
[...]
Conclui-se, da análise dos arestos, que é ilegítima a conduta da Fazenda Pública
Municipal em realizar a cobrança de imposto sobre transmissão de bens imóveis, em
momento anterior ao registro do título translativo da propriedade do bem.
O fato gerador inicia-se com a lavratura da escritura pública em cartório de títulos,
estando o Município, a partir desse momento, legitimado para a cobrança do aludido
imposto.
Assim, à luz das exposições, impõe-se reconhecer que somente no momento do
registro do imóvel é que se configura o fato gerador do ITBI, isso porque o contrato de
permuta de bens imóveis ou mesmo contrato de cessão de direito real imobiliário não
constitui, por si só, o fato gerador do tributo em análise, por não ser título hábil à
transferência da propriedade do imóvel (fls. 145-149).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, DJe
.)
7/3/2019
Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no
1/9/2020
REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, relator Ministro Herman Benjamin,
31/8/2020
Segunda Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator
21/8/2020
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
3/8/2020
1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
16/10/2020
Ainda, pela alínea do permissivo constitucional, não foi comprovada a
c
divergência jurisprudencial, porquanto não foi cumprido nenhum dos requisitos previstos
nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC/73 (reeditado pelo art. 1.029, § 1o, do NCPC), e 255 do RISTJ.
Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de
.)
20/5/2020
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.100.337/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; REsp 1.575.943/DF,
21/3/2025
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp
2/6/2020
1.817.727/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
;
18/5/2020
AgInt no AREsp 1.504.740/SP; relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.339.575/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
8/10/2019
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.763.014/RJ, relator Ministro Mauro
2/4/2019
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
19/12/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49683624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 2738cca1-8ee7-47aa-aee9-b061c7008358

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.789 / PB
Número Registro: 2025/0069405-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08562521220208152001 8562521220208152001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
PROCURADOR : BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA - PB011642
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA NOVO RUMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO - PB014529
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
PROCURADOR : BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA - PB011642
AGRAVADO
: IMOBILIÁRIA NOVO RUMO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: VAMBERTO DE SOUZA COSTA FILHO - PB014529
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: 2b374a89-df96-46c3-a7a9-f82d13dad87c

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:26
Código de Controle do Documento: 2b374a89-df96-46c3-a7a9-f82d13dad87c